Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-89.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009388-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK - CPF: 011.695.696-84 (RECORRIDO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1009388-89.2021.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido(s):

ANA ELIZABETH DE ARAUJO WERNECK

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO –

CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo pelo cancelamento do cartão de crédito, apenas discordando do procedimento adotado pelo Banco, pois quer continuar a relação jurídica.

No entanto, é incabível a determinação de reativação do cartão, tendo em vista que o Poder judiciário não deve interferir nas relações contratuais de forma a obrigar a fornecer cartão de crédito, sendo liberalidade da Instituição Financeira.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/04/2021, ID 52585902) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A requerente era titular de um cartão de crédito PagBank, o qual foi cancelado em março de 2021.

A recorrente aduz em sua defesa que o cancelamento ocorreu em estrito exercício regular de direito. Alegou que a recorrida estava inadimplente.

A recorrida além de não ter demonstrado que sofreu qualquer prejuízo pelo cancelamento do cartão de crédito, apenas discordando do procedimento adotado pelo Banco, pois quer continuar a relação jurídica, não demonstrou de forma inequívoca que estava inadimplente.

Pelos prints juntados no ID n°111089973, podemos notar que a fatura do mês de março foi paga parcialmente, corroborando com a defesa.

No entanto, é incabível a determinação de reativação do cartão, tendo em vista que o Poder judiciário não deve interferir nas relações contratuais de forma a obrigar a fornecer cartão de crédito, sendo liberalidade da Instituição Financeira.

Nenhuma das partes pode ser obrigada a permanecer no contrato, se assim não desejar, nos termos do art. 5º, XX da Constituição Federal e do art. 421 do Código Civil, que resguarda a liberdade contratual e prevê que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Assim, no que se refere à indenização por danos morais, devido ao cancelamento do cartão, em que pese o evidente dissabor enfrentado, por si só, não enseja o dever de indenizar, na esfera moral do consumidor, quando desacompanhada de quaisquer outros elementos de prova dos abalos psicológicos e expectativas frustradas. Aqui, não se está a tratar dos chamados danos morais
in re ipsa
, restando necessária a efetiva comprovação da situação de constrangimento, sofrida pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, tenho que não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022